Tribunal: CARF
Processo: 10646.720081/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10646.720081/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.429 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida - Acórdão no 16-72.088:
Trata o presente de auto de infração lavrado contra interessada em face de
reclassificação fiscal.
Conforme consta do relatório da fiscalização (fls. 309 e ss), a empresa TILIBRA
PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA., operou, no período compreendido entre
14/08/2013 e 17/12/2014, como importador em operações de importação de
mercadorias para revenda por ela descritas como “estojo escolar”, de diversos modelos.
Foram auditadas 51 (cinqüenta e uma) declarações de importação, com 53 (cinqüenta e
três) adições contendo estojos escolar de diversos tipos/modelos, todos similares ou
iguais entre si, conforme descrições constantes das respectivas adições das declarações
de importação, reproduzidas na planilha de fls. 40 e ss.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10646.720081/2015-11
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.429 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10646.720081/2015-11

O importador, em relação às mercadorias por ele descritas como “estojo escolar”,
classificou-as utilizando a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), 4202.32.00,
sendo que a fiscalização concluiu que a classificação correta seria NCM 4202.92.00.
Instada pela fiscalização, a interessada revelou a existência Ação Ordinatória
Declaratória no 0000185-71.2013.4.03.61.08, junto a 3a Vara da Justiça Federal de
Bauru, impetrada em razão da reclassificação fiscal das mercadorias, objeto do processo
administrativo fiscal no 10646.720142/2013-88, que se refere a 106 declarações de
importação e 108 adições de estojos escolares, no período compreendido entre
27/10/2010 e 19/12/2012,
A fiscalização constatou também que a empresa realizou depósitos judiciais nos autos
daquela ação declaratória, relativos à diferença de tributos apurada em decorrência de
eventuais erros de classificação fiscal (da NCM 4202.32.00 para a NCM 4202.92.00)
para as mercadorias descritas como “estojo escolar” e constantes das DI’s ora
analisadas, registradas entre 14/08/2013 e 17/12/2014.
Em face da reclassificação, procedeu-se ao lançamento dos tributos constantes do auto
de infração no 0810300.2015.00197-4, acrescidos das atualizações monetárias devidas
com base na taxa de juros selic, tudo com o intuito de prevenir eventual decadência do
crédito tributário, face o contido na Ação Ordinária Declaratória no 0000185-
71.2013.403.6108.
Cientificada da autuação em 18/05/2015 (fls. 318), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 355 e ss), alegando, em síntese que:
a) da classificação fiscal: alega que a leitura sistêmica da notas explicativas da
subposições 4202.31; 4202.32 e 4202.39 ao dispor "entre outros" referiu-se a outros
itens semelhantes à aqueles exemplificados no texto da nota.
b) alega que o estojo é próprio para acondicionamento de canetas, lápis e outros
materiais escolares e a nota explicativa da posição 4202 deixa claro que a expressão
"artefatos semelhantes" engloba os estojos escolares.
c) contesta a interpretação do Fisco que diferenciou mochila e bolsa, afirmando que são
sinônimos.
d) informa que a legislação estadual (de SP, RS, MG, RJ, SC, MA e BA) adota para
estojo escolar a classificação 4202.3
e) que a classificação indicada pelo fisco afronta os princípios da isonomia e da livre
concorrência porque onera a carga tributária federal.
f) apresenta solução de consulta no 403/09 da 9a RF, que dá resultado divergente,
indicando a classificação 4202.32.00 para estojos
g) informa que protocolizou consulta junto à RFB, e obteve resultado diverso da
consulta no 403/2009, indicando pelo Fisco a classificação 420239, o que onera seu
produto em 16,92%, solução de consulta DIANA SRRF/8a RF no 43/2012.
h) em face do resultado da consulta interpôs Ação Declaratória, efetuando depósito
judicial dos valores envolvidos, bem como dos valores das diferenças de tributo
incidentes nas importações posteriores entre as classificações 4202.32.00 (da empresa) e
4202.92.00 (do fisco), sendo que para as DI's objeto deste processo, todas possuem
depósito judicial. Informa que referida ação teve desfecho em primeira instância, onde o
juízo concluiu pela classificação na posição 3926.10.00.
i) ao final requer a improcedência da Ação.
É o relatório.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.429 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10646.720081/2015-11

Passo ao voto.
Ato contínuo, a 11a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, decidiu pelo
conhecimento parcial da impugnação da Recorrente, porquanto declarada a concomitância de
parte das razões recursais, e na parte conhecida, decidiu pela improcedência:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/08/2013 a 17/12/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo no 7, de 22/0/2014.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 14/08/2013 a 17/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL Estojo escolar de material têxtil sintético para
acondicionamento de material escolar, classifica-se na posição 4202.3200.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo,
especialmente, a inocorrência de renúncia à esfera administrativa, invocando a independência
das esferas; a nulidade do auto de infração com base na existência de ação judicial que alcança
todas as importações discutidas no presente processo administrativo; contesta a classificação
fiscal adotada pela fiscalização e mantida pelo juízo a quo; e, por fim, discute a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições.
Ao final pleiteia:

Posteriormente, atravessou petição veiculando o resultado da Ação Ordinatória
Declaratória no 0000185-71.2013.4.03.61.08, na qual restou confirmada a classificação fiscal
NCM no 3926.10.00 para os produtos importados.
É o relatório.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.429 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10646.720081/2015-11

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Administrativo Voluntário, eis que atendidas as
formalidades legais necessárias para o seu processamento.
Em síntese, ainda na fase inicial do voto, após abordagem sobre o não
conhecimento dos fundamentos da recorrente envolto ao estojo escolar PVC, por esbarrar com o
objeto da no 0000185-71.2013.4.03.61.08, mas mantida a discussão em torno do estojo têxtil
sintético, iniciou-se discussão no colegiado em relação ao alcance da ação judicial, levando-se
em conta que o auto de infração, ora analisado, foi lavrado com o propósito de prevenir a
decadência.
Assim, buscando sanar dúvidas em torno dos fatos, causa de pedir e pedidos da
ação judicial, e eventual concomitância com o presente processo administrativo, que o Colegiado
decidiu pela conversão do julgamento em diligência determinando o retorno dos autos a Unidade
de Origem com fins de intimar a recorrente para que em 30 dias:
a) Informe quais produtos estão em discussão na ação judicial;
b) Apresente cópias:
a. das declarações de importação e planilhas anexas a petição inicial com
a indicação dos produtos importados;
b. das petições das partes requerendo perícia técnica e apresentando
quesitos, inclusive quesitos do juízo;
c. das petições com manifestações das partes sobre o laudo técnico
pericial;
d. das decisões e/ou despachos proferidas em relação a perícia técnica
(deferimento,
intimações
para
quesitos
e
demais
determinações/manifestações);
e. do laudo técnico judicial; e,
f. da certidão de objeto e pé.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 818
DF CARF MF
Original